Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0749358-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE MOREIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença que jugou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse o procedimento CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE EM PERNA DIREITA. O recorrente que possui 38 anos, alega que foi diagnosticado com osteomielite em perna direita e se encontra internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), desde 23/05/2024, sem previsão de alta hospitalar, com necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Informa que foi levado para a emergência do HRT, e que foi constatada a necessidade de cirurgia, não havendo inserção do procedimento cirúrgico na regulação por se tratar de paciente internado, aguardando o procedimento conforme disponibilidade do Hospital. Ressalta que conforme informações de seu prontuário, o procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 03/06/2024, mas não foi realizado. A sentença ID 63167782, julgou improcedente o pedido do autor, tendo em vista a ausência de notícia de sua inserção no Sistema de Regulação, ou mesmo piora de seu estado clínico, que autorizassem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar a fila de prioridade clínica da rede pública de saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que não há controvérsia quanto ao seu delicado estado de saúde, e que os relatórios médicos evidenciam a urgência do caso concreto. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente imediatamente o procedimento CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE EM PERNA DIREITA, nos termos da prescrição médica. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 4259/2024, de 29/05/2024, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste e ao Hospital Regional de Taguatinga, o fornecimento de prontuário e relatório médico circunstanciado esclarecendo o diagnóstico e as condições clínicas do paciente, a necessidade, urgência e riscos da demora na realização do procedimento cirúrgico. Com a resposta, ID 63167772, verifica-se que foi determinado pelo diretor do Hospital Regional de Taguatinga a disponibilidade do relatório médico circunstanciado, conforme solicitado pela Defensoria Pública. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos decorrentes de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 63167771, não informa que o procedimento seja urgente, e não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito